Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0702867-84.2022.8.07.0000 Agravante MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO Agravado BANCO DO BRASIL S/A Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, em autos de Produção Antecipada da Prova, revogou Decisão anterior que havia fixado multa diária ao Agravado para apresentação dos documentos solicitados pela Agravante. A Agravante afirma que o Juízo a quo deferiu seu pedido formulado em réplica de determinação ao Agravado de apresentação dos documentos sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e que “outro magistrado atuou no feito de origem e proferiu a decisão ora agravada, revogando sem razão a decisão que estabeleceu a incidência de multa cominatória”, o que lhe acarreta prejuízo financeiro. Sustenta que o magistrado incorreu em equívoco quanto à análise dos contratos apresentados pelo banco em contestação, uma vez que não guardavam relação com aqueles solicitados na petição inicial e que, esclarecido o fato, o Juízo a quo reconheceu a divergência dos pactos, mas não deferiu pedido de revogação da Decisão agravada, de forma a restabelecer a multa anteriormente fixada. Requer o provimento do agravo para que seja revogada ou reformada a Decisão agravada na parte em que estabelece a revogação da Decisão de ID 109154229. Preparo regular à pág. 1 do ID 32333460. Sem contrarrazões, conforme certificado à pág. 1 do ID 33353745. É a suma dos fatos. Por expressa disposição legal, no procedimento de produção antecipada de prova “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário” (Art. 382, §4o, do Código de Processo Civil). No caso, a vedação legal de cabimento de agravo de instrumento contra Decisão proferida em autos de Produção Antecipada de Prova que revogou Decisão anterior que havia fixado multa diária ao Agravado para apresentação dos documentos solicitados pela Agravante, afasta eventual análise quanto à taxatividade mitigada do rol do Art. 1015 do Código de Processo Civil pelo C. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento recursos especiais submetidos à sistemática dos repetitivos: RESP 1.696.396 e RESP 1.704.520. Com efeito, o texto legal é claro quanto à inadmissão de recurso em procedimento de produção antecipada de prova. Seu cabimento está restrito apenas contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova, o que não é o caso. No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO. ART. 382, § 4o, CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procedimento da ação de produção antecipada de provas possui regramento específico que veda a interposição de recursos, salvo em desfavor de decisão que indefira totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, o que não é o caso, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC. Assim, no caso vertente, a decisão que concedeu prazo suplementar para que o demandado apresente os documentos pleiteados na petição inicial não é recorrível. 2. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1198146, 07103256020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A par dessas considerações, resulta evidente a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra Decisão que revogou anterior que havia fixado multa cominatória. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator